Tribunal: STF
Processo: ARE 1484334
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Alegação de prescrição intercorrente. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.